Tribunal: TJBA
Processo: 0509737-25.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0509737-25.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Advogado(s): JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS EMBARGADA: MARIA LÚCIA TANNER DE OLIVEIRA ARAÚJO Advogado(s): PATRÍCIA MATOS DE OLIVEIRA, MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDICAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. RECLASSIFICAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE DE COLETIVO POR ADESÃO PARA INDIVIDUAL/FAMILIAR (FALSO COLETIVO). ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ESCLARECER BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que reclassificou o contrato de plano de saúde de "coletivo por adesão" para "individual/familiar", por ausência de vínculo efetivo da Suplicante com a suposta contratante (AMPARE/BA), reconhecendo a prática de "falso coletivo"; a Embargante alegou omissão, quanto à apreciação do conjunto probatório (base de dados com milhões de segurados e informações sensíveis), bem como contradição, no tocante à manutenção dos honorários advocatícios fixados na sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se existem omissão ou contradição aptas a autorizar o acolhimento dos Declaratórios, na forma do art. 1.022, I a III, do CPC; estabelecer se a reclassificação do plano como individual/familiar — por ausência de vínculo e caracterização de falso coletivo — afasta a justificativa dos reajustes por sinistralidade em regime coletivo; determinar se a base de cálculo dos sucumbenciais deve incidir sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação ou sobre o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são recurso de natureza vinculada e só se admitem nas hipóteses taxativas do art. 1.022, I, II e III, do CPC. 4. Não se verifica omissão, no que concerne às teses essenciais trazidas pela Recorrente, pois o acórdão enfrentou a matéria central — a natureza do contrato — e apreciou o conjunto probatório suficiente para reclassificação do plano. 5. A ausência de vínculo efetivo com a suposta contratante caracteriza simulação de coletivo ("falso coletivo"), justificando a aplicação do regime jurídico dos planos individuais/familiares. 6. A reclassificação torna irrelevante, para o deslinde, a justificativa de reajustes com base em sinistralidade do regime coletivo, porque a relação jurídica é tratada como individual/familiar. 7. A comparação dos percentuais, aplicados pela Operadora com os índices da ANS (anos 2012–2014), demonstra a inexistência de critérios objetivos e transparência, elementos que configuram abusividade dos reajustes. 8. A aplicação das normas consumeristas decorre da simulação do coletivo e da proteção ao consumidor, conforme os arts. 6º, V, e 51, IV e VIII, do CDC, e sumulada pelo STJ (Súmula nº 608). 9. Quanto aos honorários, a condenação pecuniária específica (restituição de valores pagos a maior), cuja quantificação ocorrerá em liquidação por cálculos simples, constitui base de cálculo preferencial, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Preliminar de ausência de fundamentação afastada. Embargos acolhidos parcialmente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I–III; CPC, art. 85, §2º; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV, VIII e §2º; CC, arts. 421, 422, 317 e 478; LINDB, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº 0509737-25.2018.8.05.0001, tendo como Embargante a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, figurando como Embargada MARIA LÚCIA TANNER DE OLIVEIRA ARAÚJO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO. Salvador, 25 de Setembro de 2025.